Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-42.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - DÍVIDA - RÉS - NÃO COMPROVAÇÃO - VALORES - NÃO CORRELAÇÃO COM O PERFIL DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO – DÉBITO - INEXIGIBILIDADE – RÉS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTOR - NOME - NEGATIVAÇÃO - JUÍZO - INDENIZAÇÃO - VALOR - RESPEITO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - DÍVIDA - RÉS - NÃO COMPROVAÇÃO - VALORES - NÃO CORRELAÇÃO COM O PERFIL DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO – DÉBITO - INEXIGIBILIDADE – RÉS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTOR - NOME - NEGATIVAÇÃO - JUÍZO - INDENIZAÇÃO - VALOR - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO do réu e recurso adesivo do autor não providos.